Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708789-15.2023.8.07.0019 RECORRENTE: ROZYELLY MEDEIROS TEIXEIRA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA COM PRÓTESE E RETALHOS. TEMA 1069/STJ. NEGATIVA ILÍCITA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CIRURGIA ELETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o Tema 1069, definiu as seguintes teses jurídicas: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".” 2. Em que pese a definição da questão jurídica pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069, em cujos termos se agarra o plano de saúde réu para justificar em juízo a legitimidade da negativa de autorização da cirurgia plástica nas mamas da autora, o caso deve ser revolvido em favor da demandante neste ponto a partir dos ditames da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório, premia a confiança gerada pelas condutas pretéritas das partes e que são aptas a gerar direito subjetivo. 3. Na hipótese, o plano de saúde réu, no exercício de sua autonomia da vontade, havia previamente autorizado todas as cirurgias plásticas solicitadas pelo médico assistente da paciente em contexto de perda ponderal severa pós-bariátrica, inclusive a reconstrução mamária com próteses e retalhos. Referido procedimento não foi realizado em razão de problemas administrativos com o hospital que fora descredenciado. Pouco mais de 2 (dois) meses da primeira autorização, a solicitação foi renovada, porém a reconstrução da mama com próteses e com retalhos, desde vez, foi negada. Tal comportamento contraditório do plano de saúde, violador da confiança legítima criada na autora e criadora de direito subjetivo, violou a boa-fé objetiva, comportamento que deve ser repudiado e inquinado de ilegítimo. Diante disso, apesar do definido no Tema 1069, STJ, e na legislação de regência, referido procedimento cirúrgico deveria ter sido autorizado novamente pelo plano de saúde réu, tendo em vista o seu comportamento anterior gerador de direitos. 4. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer. Como a cirurgia pretendida pela autora é eletiva, o pedido indenizatório não poderia ter sido acolhido, termos em que a sentença deve ser parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão vergastada violou os artigos 9, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, ao abordar tese não discutida no âmbito recursal, configurando julgamento extra/ultra petita. Aduz, ainda, a existência de cerceamento de defesa e afronta ao princípio da não surpresa. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada WANDRESSA SILVA LEITE, OAB/DF no 50.245. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP no 177.046. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 9, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como se vê, a pretensão recursal de reforma integral da r. sentença por alegada licitude da conduta também alcançou a condenação ao pagamento de danos morais. Nos termos do que dispõe o § 2o do artigo 322 (o pedido deve ser interpretado de acordo com a boa-fé objetiva e considerando o conjunto da postulação), aplicável também aos recursos, restou afastada a condenação da embargada ao pagamento de danos morais (ante a natureza eletiva dos procedimentos), que foi tema debatido no recurso de apelação (...) Assim, ao contrário do alegado, o acórdão não padece de contradição, tampouco violou o princípio da não surpresa e não pode ser qualfiicado como extra ou ultra petita.” (ID 66311204). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguimento o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados WANDRESSA SILVA LEITE, OAB/DF no 50.245, e FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP no 177.046. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003